Tribunal: TJMT
Processo: 1003317-41.2016.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003317-41.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELLEN CRISTINA FARIAS COSTA - CPF: 023.120.301-28 (APELADO), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), FRANCISCO FRANCIOLI FILHO - CPF: 783.336.361-87 (APELANTE), TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA - CNPJ: 05.877.639/0001-73 (APELANTE), ARILTON FAUSTINO DE AQUINO - CPF: 042.698.299-15 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), Eliane Alves Ribeiro (ASSISTENTE), NELSON LOPES DA SILVA (ASSISTENTE), FRANCISCO FRANCIOLI FILHO - CPF: 783.336.361-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – COLISÃO VEICULAR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – ÔNUS PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – CULPA OBJETIVA E SOLIDÁRIA - DANO MORAL FIXADO CORRETAMENTE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I - A responsabilidade da proprietária do veículo é entendimento consolidado do STJ e reafirmado no julgamento do AgRg no Recurso Especial No 1.561.894, onde prevê que “o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor”, com fundamento também nos arts. 186 e 927 do CC, tendo o proprietário o dever de guarda e vigilância do veículo.

II - Em decorrência do acidente automobilístico, a parte recorrida sofreu lesões graves, que lhe imputaram dor psicológica e sofrimento físico, a impedindo de trabalhar por mais de trinta dias e que podem ser mitigados pela indenização de cunho moral deferida, motivo pelo qual o valor fixado a título de indenização moral não merece reparo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível de no 1003317-41.2016.8.11.0003 interposto por TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA em face de sentença proferida na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS”, onde litiga com ELLEN CRISTINA FARIAS COSTA e tramita perante a 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – Mato Grosso.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 81098504 o magistrado de piso julgou procedente a presente ação e condenou os réus, de forma solidária, ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, e R$ 981,52 (novecentos e oitenta e um reais, cinquenta e dois centavos) a título de danos materiais.

Em apertada síntese, alega o apelante em seu recurso interposto sob ID. 81098525 impossibilidade de se igualar a responsabilidade dos réus; que tomou todas as medidas de pronto; assistência prestada à apelada; que o acidente foi causado exclusivamente pelo motorista do veículo de propriedade desta apelante; que a recorrente prestou todo o auxílio necessário à apelada, ao passo que o condutor do veículo nada fez; inexistência de danos morais passíveis de reparação; necessidade de minoração do quantum.

Contrarrazões sob ID. 81098529.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

ELLEN CRISTINA FARIAS COSTA, doravante denominada recorrida, ingressou com a presente “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais” em desfavor de FRANCISCO FRANCIOLI FILHO e TRANSRÁPIDO SINAL VERDE LTDA, doravante denominada recorrente.

Noticiou a recorrida que no dia 30 de outubro de 2014, por volta das 11:00 horas, quando pilotava sua moto pela Rua José Barriga, a qual é preferencial, foi surpreendida pelo veículo da recorrente - que provinha da Avenida João XXIII - que invadiu a sua pista, atingindo seu veículo, causando-lhe ferimentos e danos à sua motocicleta.

Os fatos narrados no boletim de ocorrência foram reafirmados pelo testemunho de Nelson Lopes da Silva, em seu depoimento, como testemunha compromissada e não contraditada, o qual ratificou que o réu invadiu a preferencial, via pela qual transitava a parte recorrida, interceptando-a e dando causa ao acidente, e, por corolário, causado os danos.

O juiz aquo julgou a demanda procedente, condenado a parte recorrente solidariamente em danos materiais e morais.

A tese recursal funda-se em responsabilidade equivocada atribuída a culpa do recorrente, bem como, em pedido alternativo, necessidade de minoração do valor atribuído à indenização de cunho moral.

A controvérsia consiste em saber se está correta a sentença que julgou procedente de forma solidária o recorrente, além de verificar se escorreito está o montante fixado à título de indenização de cunho moral.

Em epítome, podemos extrair que a parte apelada ajuizou a presente ação, buscando reparação por danos causados pelo apelante em face do acidente automobilístico noticiado, quando o seu veículo foi atingido pelo veículo da parte recorrente, que executou manobra em contrariedade aos ditames do Código Brasileiro de Trânsito.

O acidente automobilístico e a culpa apurada da parte apelante no ocorrido são fatos incontroversos nos autos e não questionados no presente recurso.

“Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;

III - admitidos no processo como incontroversos;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.”

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos. A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

A responsabilidade da proprietária do veículo é entendimento consolidado do STJ e reafirmado no julgamento do AgRg no Recurso Especial No 1.561.894, onde prevê que “o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor”, com fundamento também nos arts. 186 e 927 do CC, tendo o proprietário o dever de guarda e vigilância do veículo.

Assim, resta evidenciado o reconhecimento da culpa objetiva e solidariamente pelos danos causados a parte recorrente

No que tange ao quantum indenizatório, o arbitramento deve ser suficiente a atender a contraprestação realizada, observando assim os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de não ensejar a perspectiva de lucro fácil e evitar o locupletamento indevido, critérios obedecidos na sentença, razão pela qual, o valor fixado não merece reparo.

Em decorrência do acidente automobilístico, a parte recorrida sofreu lesões graves, que lhe imputaram dor psicológica e sofrimento físico, a impedindo de trabalhar por mais de trinta dias e que podem ser mitigados pela indenização de cunho moral deferida.

A função constitucional da segunda instância é de revisão e não de criação, de tal modo que se impõe a valorização do trabalho apresentado pelos magistrados de primeiro grau.

Ora, quando é de ser mantida a decisão “a quo”, por seus próprios fundamentos, qual a razão de dizer-se novamente, por outras palavras ou por expressões semelhantes, o mesmo que já foi anteriormente dito?

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal assim já se manifestou:

“Não viola o art. 93, IX, da CF o acórdão que adota os fundamentos da sentença de primeiro grau como razão de decidir.” (HC 98.814, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 23-6-2009, Segunda Turma, DJE de 4/9/2009)

Dessa maneira, não tendo a apelante demonstrado o desacerto da r. sentença, de rigor a sua manutenção.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a r. sentença, por estes e por seus próprios fundamentos. Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais uma vez que foram fixados no percentual máximo em primeira instancia conforme o art. 85, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021